Tribunal: TJES
Processo: 5007106-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007106-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e outros
AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e outros (3)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECURSO DO MUNICÍPIO – TESES QUE DEVERIAM SER ALEGADAS QUANDO DO PRIMEVO JULGAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – SEGUNDO EMBARGOS – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“
Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa"

(EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/10/2016). Recurso do Município não conhecido.

2.
Acerca dos embargos opostos pela parte agravante, ao suprir a omissão apontada, é de se notar que há, em desfavor da parte obrigada, a imposição de multa pelo não cumprimento da decisão proferida por este Colegiado em oportunidade pretérita.

3.
Registro, ademais, que eventual cumprimento da multa imposta deverá ser matéria apresentada perante o juízo primevo, que, na qualidade de condutor do feito, adotará as medidas necessárias.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e
MUNICÍPIO DE SERRA
,
ambos em face do v. acórdão que, no bojo de prévio recurso de embargos de declaração, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos.

PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
em sua pretensão aclaratória, sustenta que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deve ser mencionado acerca da confirmação da multa diária pelo descumprimento da decisão judicial.

MUNICÍPIO DE SERRA
,
por seu turno, aduz que a decisão colegiada é obscura, notadamente acerca da forma como a medida liminar deverá ser cumprida,
“uma vez que quando o município da serra foi intimado para sobrestar o prosseguimento do certame deflagrado pelo pregão eletrônico nº 93/2021, o mesmo já havia sido concluído, o respectivo contrato administrativo já havia sido assinado e a 1ª ordem de serviço já havia sido emitida”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4654879).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 4834248, opinou
“pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração opostos no ID 4294044 para que seja suprida a omissão quanto à confirmação (ou não) da multa diária aplicada e pelo não conhecimento dos aclaratórios opostos pelo Município de Serra.”

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO 13/06/2023 - Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007106-94.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

E
MBARGADA/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso oposto pela municipalidade)

Pelo que denoto, as questões ventiladas na via aclaratória manejada pelo Município de Serra deveriam ter sido alegadas após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, medida esta não adotada de forma oportuna.

Assim, nos termos do parecer elaborado pela D. Procuradoria de Justiça,
“n
ão pode o Município, que não se insurgiu no momento oportuno, opor novos embargos para indicar eventuais vícios no acórdão que apreciou o agravo de instrumento, notadamente quando poderiam ter sido arguidos previamente.”

Destarte, eventuais novos embargos somente são cabíveis se o julgado que apreciou os embargos pretéritos apresentar um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. É dizer, os segundos embargos são cabíveis apenas contra o julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo impossível retomar discussão de temas anteriores.

Veja-se:

(...) 2. "
Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/10/2016).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos manejados pelo Município de Serra.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007106-94.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

E
MBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos, neste momento, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
em face do v. acórdão que, no bojo de prévio recurso de embargos de declaração, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos.

PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
em sua pretensão aclaratória, sustenta que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deve ser mencionado acerca da confirmação da multa diária pelo descumprimento da decisão judicial.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Quando do julgamento do agravo de instrumento, este Colegiado, ao dar provimento ao recurso, deferiu a medida liminar vindicada na origem para
“
determinar a imediata suspensão da decisão administrativa que desclassificou a impetrante/agravante do certame em análise, desde que, por certo, tendo como limite a causa de pedir tratada no bojo deste recurso.”

Naquela oportunidade, não fora fixada astreintes para o cumprimento da obrigação.

Entretanto, este subscritor, no bojo da decisão acostada no id. 2533528, datada de 05/05/2022, fixou multa pelo descumprimento da medida liminar, nos seguintes termos:

Diante do exposto, tendo como respaldo os termos do art. 536 do Código de Processo Civil, e ante o aparente descumprimento da ordem exarada no bojo deste recurso,
FIXO a multa diária no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – tendo como limite o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) – em face do Município recorrido, devendo o mesmo comprovar o cumprimento da medida liminar aqui já deferida no bojo deste recurso.

Nessa toada, sabe-se que as
astreintes
possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Assim, leciona Elpídio Donizete que
“
c
om o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva
[...]” (Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

Desse modo, ao suprir a omissão apontada, é de se notar que há, em desfavor da parte obrigada, a imposição de multa pelo não cumprimento da decisão proferida por este Colegiado em oportunidade pretérita.

Registro, ademais, que eventual cumprimento da multa imposta deverá ser matéria apresentada perante o juízo primevo, que, na qualidade de condutor do feito, adotará as medidas necessárias.

Pelo exposto, ao suprir a apontada omissão,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/06/2023

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.